Tribunal: STF
Processo: AI 491484
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE
DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A DEMANDA.
 ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INCISOS II, XXXV, LIV E LV, DA MAGNA
 CARTA.
Ofensa à Carta da República, se existente, dar-se-ia de
forma claramente reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da
 via extraordinária.
De mais a mais, foi conferida à parte
prestação jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos
seus interesses.
Aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o
valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de Processo
Civil.
Agravo desprovido.